Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745315-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A R COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIULIANA SOUSA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução no 0722781-11.2025.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, a parte autora não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a sua subsistência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao autor. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento das custas processuais, sob risco de indeferimento da inicial. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante alega que o indeferimento da gratuidade de justiça configura cerceamento de defesa e afronta ao direito constitucional de acesso à justiça. Argumenta que a exigência de recolhimento prévio das custas para discutir o próprio direito à gratuidade é ilógica e contrária à jurisprudência do STJ e do TJDFT. Aponta que a declaração de hipossuficiência foi devidamente juntada aos autos, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Defende que a decisão agravada desconsiderou sua condição atual de vulnerabilidade econômica, ignorando que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência. Cita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia, petição e acesso à justiça, além de citar jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT que reconhece a presunção relativa da declaração de pobreza como suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário. Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão, tanto de antecipação da tutela recursal, quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC,1 condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). A ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese em análise, a agravante requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC3. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ4 determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que, conforme destacado pela decisão agravada, não houve demonstração da hipossuficiência, fazendo emergir uma presunção de capacidade financeira da agravante. A recorrente, então, foi intimada a comprovar a sua condição financeira (ID 249289942). Contudo, limitou-se a apresentar a declaração de hipossuficiência e documentos que não evidenciam a alegada incapacidade financeira. A declaração de hipossuficiência, embora prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil como instrumento apto a ensejar a concessão da gratuidade de justiça, possui natureza jurídica de presunção relativa. A comprovação da alegada insuficiência de recursos, impõe-se à parte interessada o ônus de apresentar documentação idônea e atualizada, capaz de demonstrar concretamente sua condição econômica. A ausência de tais elementos, como comprovantes de renda, despesas mensais ou extratos bancários, não pode ser suprida pela simples declaração unilateral, tampouco por documentos que não guardam relação direta com a capacidade financeira. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça à Agravante II. Questão em discussão. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos. III. Razões de decidir. O direito à gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 3.1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3.2. Nesse contexto, sobreleva-se a necessidade de se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do Requerente, conceito esse de difícil designação objetiva. 3.3. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. 3.4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 3.5 Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia, considera-se como razoável para fins de aferir a hipossuficiência o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). 3.6. Não comprovada a hipossuficiência na hipótese em que a requerente aufere rendimentos líquidos após os descontos obrigatórios superiores a R$ 13.000,00 (treze mil reais) e não comprova a essencialidade das despesas que possui. IV. Dispositivo e Tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Desse modo, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos” Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC. (Acórdão 2047894, 0728086-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) (Grifou-se) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Indeferimento. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por autor contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, em ação ajuizada contra instituição financeira. 2. O agravante sustenta que sua renda mensal está comprometida com o pagamento de dívidas e de despesas essenciais, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais, e que a negativa do benefício obstaria seu acesso à justiça. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais, apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, assegura assistência jurídica gratuita à parte que comprovar insuficiência de recursos. 5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira. 6. No caso, não foram apresentados documentos suficientes para demonstrar que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante e de sua família. 7. Ausente comprovação inequívoca da hipossuficiência, não há fundamento para concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Ausente prova suficiente da hipossuficiência, deve ser indeferido o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703264-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025. (Acórdão 2043729, 0721812-17.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) (Grifou-se) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator